Tribunal: TJBA
Processo: 8073219-55.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8073219-55.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: LEANDRO DA CONCEICAO SANTOS FONSECA e outros Advogado(s): ALINE GABRIELA BRANDAO IMPETRADO: JUIZ DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO TARJA PRETA. ART. 2º, §§ 2º E 3º, DA LEI N.º 12.850/2013 E ARTS. 33 E 35, C/C ART. 40, IV E V, TODOS DA LEI N.º 11.343/2006, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO LIBERATÓRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS A JUSTIFICAR A PRISÃO PREVENTIVA NÃO CONSTATADA. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVENTIVA QUE SE REVELAM INSUFICIENTES. NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. ATUAÇÃO EFETIVA DO JUÍZO A QUO. HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA. 1. Trata-se de ordem de habeas corpus, com pedido de provimento liminar, impetrada em benefício do paciente, contra decisão que decretou prisão preventiva como garantia da ordem pública. Aponta como autoridade coatora a MM. Juízo de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa da Comarca de Salvador/Ba. 2. Sustenta a impetrante sofrer constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção alegando ausência fundamentos concretos, no decreto prisional cautelar, para justificar a imposição da cautelar extrema. 3. Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em seu desfavor em 22/02/2022 e cumprida em 13/07/2022, nos autos da Medida Cautelar nº 8001791-78.2022.8.05.0001, em decorrência da “Operação Tarja Preta”, pela suposta prática das condutas descritas no art. 2º, §§ 2º e 3º, da Lei n.º 12.850/2013 e nos arts. 33 e 35, c/c art. 40, IV e V, todos da Lei n.º 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal, com a finalidade de resguardar a ordem pública. 4. Inexiste vício de fundamentação no decreto preventivo, pois a gravidade em concreto da conduta do paciente e sua relevância dentro da facção criminosa que integra tornam necessária a privação do direito de locomoção do paciente para resguardar a ordem pública. 5. De igual maneira, tem-se que os requisitos da cautelaridade ainda se fazem presentes na atual situação-fático processual, em virtude da manutenção das atividades da facção criminosa intitulada Bonde do Maluco – BDM, ainda que com parte de seus membros custodiados, afigurando-se irrelevante que os fatos apurados no processo originário ocorreram no ano de 2022. 6. Diante desse cenário, entendo que a manutenção da prisão preventiva não se mostra ilegal, uma vez que está embasada em elementos concretos constantes dos autos, que evidenciam a necessidade da medida cautelar extrema. 7. Em adendo, a Impetrante sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal em virtude de excesso de prazo na formação da culpa, pois se encontra preso há mais de 2 (dois) anos e 3 (três) meses aguardando a citação, por culpa do aparato estatal, sem que a defesa tenha contribuído ao prolongamento do trâmite processual. 8. O Ministério Público do Estado da Bahia ofereceu denúncia contra o paciente e mais 17 (dezessete) acusados integrantes do núcleo de “foragidos” da facção criminosa Bonde do Maluco (BDM), gerando o Processo n.º 8054501-75.2022.8.05.0001. 9. A denúncia foi recebida em 06/05/2022, oportunidade em que foram expedidos os mandados de citação, porém a condição de foragido do paciente e demais acusados dificultam o cumprimento do ato processual, bem como justificam a necessidade de um lapso temporal maior para a conclusão do feito. 10. Com efeito, o MM. Juízo a quo vem adotando as medidas pertinentes para o regular prosseguimento do feito, contudo a complexidade do feito corrobora para a necessidade de mais prazo para sua conclusão, razão pela qual indefiro o pedido de relaxamento da prisão preventiva. HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA, COM RECOMENDAÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8073219-55.2024.8.05.0000, figurando, como Impetrante, a BELA. ALINE GABRIELA BRANDÃO (OAB/MS N.º 18.570), como Paciente, LEANDRO DA CONCEIÇÃO SANTOS FONSECA, e, como Impetrado, o M.M. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS PRATICADOS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR/BA. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso em certidão de julgamento, em conhecer e denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto condutor.